Tribunal: TJDFT
Processo: 0716044-77.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO APÓS O FIM DO PRAZO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. POSSIBILIDADE. TEMA 920 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Superior Tribunal de Justiça (Tema 920), sob o rito dos recursos especiais repetitivos, firmou a tese de que “se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência”.
2. No caso dos autos, o sursitário descumpriu as condições impostas, especialmente a de prestar serviços à comunidade e, somente não foi intimado, pois também descumpriu a condição de não mudar de endereço sem comunicar o juízo, razão pela qual está correta a decisão que revogou a suspensão condicional do processo.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO para confirmar a Decisão recorrida que revogou a suspensão condicional do processo após o fim do prazo por fato praticado durante a sua vigência.